Tribunal: TJDFT
Processo: 0705902-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVOGAÇÃO DE ATO ANTERIOR QUE HAVIA ANULADO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA HABILITAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA. NECESSIDADE DE REABERTURA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO POR CAUSA DE MUDANÇAS NO PROJETO BÁSICO. INEXISTÊNCIA DESSAS ALTERAÇÕES. PROJETO BÁSICO INALTERADO. LICITUDE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. COVID-19. CONTEXTO FÁTICO QUE IMPUNHA ATUAÇÃO CÉLERE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
1. Impetrado o mandado de segurança menos de cento e vinte dias depois do ato administrativo por ele impugnado, não se materializa hipótese de decadência.
2. Constatado que não houve as irregularidades apontadas por uma das licitantes vencidas e se os órgãos de controle e assessoria jurídica não vislumbraram quaisquer outras ilegalidades, não há que se falar em nulidade do ato que revogou o anterior ato de anulação do Processo de Dispensa de Licitação e determinou o prosseguimento desse processo para o fim de realizar a contratação emergencial da licitante vencedora.
3. O fato de o ato administrativo de anulação do Processo de Dispensa de Licitação ter sido praticado por ordem do Governador do Distrito Federal não permite concluir que a revogação desse ato deveria ter sido feita pelo Chefe do Poder Executivo. Quem editou o ato revogado foi o Secretário de Estado de Saúde, sendo ele competente para o ato revocatório. Logo, inocorre ofensa ao princípio do paralelismo das formas ou em invasão de competência do Governador do Distrito Federal.
4. Ainda que houvesse alguma nulidade a ser reconhecida, a anulação, pura e simples, do ato administrativo impugnado e do contrato administrativo celebrado em sequência seria inviável, em virtude do princípio da continuidade do serviço público, pois a interrupção da prestação dos serviços de limpeza, higienização, conservação, asseio e desinfecção hospitalar nos hospitais públicos do Distrito Federal, no auge do pandemia do vírus Covid-19, poderia ocasionar uma tragédia na saúde pública do Distrito Federal.
5. Segundo o art. 22, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, introduzido pela Lei n.o 13.655/2018, “na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados”.
6. Segurança denegada.